Tribunal: CARF
Processo: 13971.903793/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903793/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.004 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Diante da comprovação parcial de crédito de saldo negativo pleiteado, resta a
utilização dessa parte reconhecida observando-se a ordem de assunção dos
débitos estabelecida no art. 163 do Código Tributário Nacional - CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Decorridos mais de 5 anos entre a declaração de compensação e a sua primeira
apreciação por parte do fisco, constata-se a homologação tácita de referida
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903793/2010-65
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-45.843 da 5a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro de
2019 (fls. 88 a 93):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl.21):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/5) que:
a) retenções na fonte: afirma que possui retenções no montante indicado na Dcomp,
anexando documentos para comprovar (fl. 3);
b) os valores de pagamentos não validados no Despacho Decisório correspondem a
quitação de estimativas dos meses de abril a junho de 2002, cujo Darf correspondente
origina-se de pagamento a maior oriundo de imposto de renda sobre juros de capital
retido pela fonte pagadora;
c) Quanto ao Darf no valor de R$ 85,56 foi considerado apenas R$ 77,62, relativo ao
principal, para compensação do crédito que originou o saldo negativo.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 6/84).
O contribuinte informa que vinculou ao PER/DCOMP acima as seguintes declarações
de compensação: 17860.92571.061006.1.7.02-2704; 28268.99779.050607.1.3.02- 2444
e 32894.57934.230709.1.3.02-9306.
Assim, na fl. 90, consta resumo dos valores não confirmados no Despacho
Decisório de fls. 11, valores esses que totalizaram R$ 7.770,14 (R$ 6.386,53 + R$ 1.383,61).
Nas fls. 90 e 91, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da recorrente, considerando a comprovação de retenções equivalentes a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

R$ 1.806,09 decorrente de uma relação jurídica entre a empresa contribuinte e a pessoa jurídica
de CNPJ no 01.701.201/0001-89 (HSBC), valor este que, em que pese seu reconhecimento, no
entanto, não implicou na existência de saldo negativo do ano-calendário 2002 passível de ser
utilizado.
Na fl. 91, a DRJ indica que os pagamentos de estimativas não foram honrados via
DARF, mas sim honrados por meio de compensação de saldos negativos do ano-calendário 2001
(sem processo).
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 99 a 111), aduzindo:
a) que o fisco não possui prazo ilimitado (superior a 5 anos) para apurar saldo
negativo;
b) que teria ocorrido a homologação tácita do saldo negativo do ano-calendário;
c) que a DCOMP no 01401.45600.270304.1.7.02-0804 foi transmitida no dia
29/03/2004 (fl. 32) e, contudo, o respectivo despacho decisório apenas foi
emitido em 06/07/2010 (fl. 21), mais de 6 anos depois, operando-se a
homologação tácita;
d) que os R$ 2.037,73 a título de retenção ainda não reconhecidos teriam sido
originados do ano-calendário 2001, e que a recorrente não mais dispunha de
referida documentação;
e) que os R$ 4.348,80 a título de retenção ainda não reconhecidos teriam sido
originados por meio da relação jurídica de propriedade que a recorrente
possuía sobre a empresa Breitkopf Caminhões Ltda, o que justificaria o
recebimento de juros sobre capital próprio, tendo sido os valores devidamente
demonstrados em razão contábil (fls. 64 e 66 do e-processo);
f) que deve ser reconhecido o valor de R$ 914,96 (estimativas que compuseram
o saldo negativo de 2002, e que foram honradas por meio de saldo negativo de
2001), por se tratar de compensação reconhecida pelo Fisco e por ele não
glosada;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

g) que deve ser reconhecido o valor total do DARF pago de R$ 85,56, e não
somente o valor do principal de R$ 77,62;
h) que o presente processo ficou paralisado por mais de 8 anos, o que contraria o
princípio da duração razoável do processo.
Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação das compensações ora analisadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de IR (saldo negativo), ano-calendário 2002.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 97), face à intimação recebida em
18/02/2019 (vide A.R., fl. 96), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Acerca do mérito do presente processo, necessário fixar o objeto controvertido e
os respectivos argumentos da parte recorrente, cujo resumo se pode verificar na Tabela 1, a
seguir:

TABELA 1 – SÍNTESE DO PROCESSO

CONTRIB
UINTE
FISCO
FISCO
FISCO

(A)
DESPACH
O
DECISÓRI
O
DRJ
TOTAL
RECONHE
CIDO
PELO
FISCO
ANTES DA
PRESENTE
DECISÃO
OBJETO
DE
ANÁLIS
E
ARGUMENTO DA EMPRESA RECORRENTE

(B)
(C)
(D) = (B) +
(C)
(E) = (D)
- (A)

IRPJ DEVIDO
6.139,11
6.139,11
6.139,1
1
6.139,11

(-) RETENÇÕES
NA FONTE
-7.708,07
-1.321,54
-
1.806,0
9
-3.127,63
4.580,4
4
- que os R$ 4.348,80 a título de retenção
ainda não reconhecidos teriam sido
originados por meio da relação jurídica de
propriedade que a recorrente possuía
sobre a empresa Breitkopf Caminhões
Ltda, o que justificaria o recebimento de
juros sobre capital próprio, tendo sido os
valores devidamente demonstrados em
razão contábil (fls. 64 e 66 do e-processo);

- que os R$ 2.037,73 a título de retenção
ainda não reconhecidos teriam sido
originados do ano-calendário 2001, e que
a recorrente não mais dispunha de
referida documentação;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

(-) ESTIMATIVAS
PAGAS
-4.363,62
-2.980,01
0,00
-2.980,01
1.383,6
1
-que deve ser reconhecido o valor de R$
914,96 (estimativas que compuseram o
saldo negativo de 2002, e que foram
honradas por meio de saldo negativo de
2001), por se tratar de compensação
reconhecida pelo Fisco e por ele não
glosada;

- que deve ser reconhecido o valor total
do DARF pago de R$ 85,56, e não somente
o valor do principal de R$ 77,62;
(=) SALDO (A
PAGAR, SE
NÚMERO
POSITIVO; APTO
A SER
UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO
, SE NEGATIVO)
-5.932,58
1.837,56
4.333,0
2
31,47

- que o Fisco não mais poderia contestar o
saldo apresentado, considerando prazo
superior a 5 anos da análise do pedido de
compensação e, por isso, o saldo negativo
apresentado deveria ser o considerado
Fonte: elaborado pelo Relator a partir das informações contidas no presente processo.

De plano, o argumento da empresa recorrente, segundo a qual “o valor de
R$ 2.037,73 a título de retenção ainda não reconhecidos teriam sido originados do ano-
calendário 2001, e que a recorrente não mais dispunha de referida documentação”, não merece
acolhimento, na medida em que tal valor foi informado pela recorrente como tendo decorrido de
retenções realizadas pelo HSBC, valores que já foram considerados em parte pela DRJ, no valor
de R$ 1.806,09, conforme disposto na fl. 90, a saber:

Assim, em relação aos R$ 4.580,44 que ainda remanescem como objeto de
análise, a título de retenções, necessário indicar que a quantia de R$ 231,64 (R$ 2.037,73
informado pela recorrente menos R$ 1.806,09 reconhecido pela DRJ), como tendo sido
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

decorrente de retenções realizadas pelo HSBC, não merece confirmação, já que do total de R$
2.037,73, somente foi reconhecido retenção de R$ 1.806,09, associada à referida fonte pagadora,
não se confirmando, portanto, a quantia de R$ 231,64.
Em relação aos R$ 4.348,80, a recorrente indica que teriam sido originados por
meio da relação jurídica de propriedade que a recorrente possuía sobre a empresa Breitkopf
Caminhões Ltda, o que justificaria o recebimento de juros sobre capital próprio e,
consequentemente, teria havido retenções sobre tais juros, tendo os mesmos sido devidamente
demonstrados em razão contábil (fls. 64 e 66 do e-processo).
De fato, acerca da análise dos meios de prova, por parte dos integrantes deste
colegiado, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, [...]

Assim, no que se refere ao razão contábil apresentado (fls. 60 e 68, termos de
abertura e encerramento, e devidas assinaturas do responsável pela empresa e pelo responsável
pela contabilidade), o mesmo se encontra acompanhado das formalidades legais extrínsecas.
No entanto, em relação ao meio de prova apresentado pela empresa recorrente,
qual seja, o contrato social de fl. 112 da empresa limitada “CONSÓRCIO BREITKOPF S/C
LTDA” (embora possua o nome “consórcio” em sua razão social, trata-se de sociedade
empresária limitada, tendo, portanto, personalidade jurídica), referido contrato indica que a
proprietária da empresa BREITKOPF CAMINHÕES LTDA (CNPJ no 82.713.843/0001-08) é a
empresa “CONSÓRCIO BREITKOPF S/C LTDA”, e não a empresa ora recorrente HB
CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Assim, em que pese a HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA fosse
proprietária da empresa “CONSÓRCIO BREITKOPF S/C LTDA”, os Juros sobre Capital
Próprio distribuídos da BREITKOPF destinam-se a sua proprietária “CONSÓRCIO
BREITKOPF S/C LTDA” (ingressando a receita, bem como havendo a devida retenção de
imposto, nesta, e não na HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Não merece, portanto, acolhimento a pretensão relativa à quantia parcial de
R$ 4.348,80, nem a quantia de retenções ainda remanescente de prova de R$ 4.580,44.
Acerca das estimativas pagas, de fato, em que pese o equívoco da recorrente em
indicar que estimativas de abril e maio (que totalizavam R$ 914,96) tenham sido extintas por
meio de DARF, a própria DRJ indicou que tais estimativas foram extintas via DCOMP, motivo
pelo qual merecem ser consideradas, à luz da segurança jurídica (art. 2o, caput, da Lei Federal no
9.874/1999), merecendo referida quantia de R$ 914,96 o devido reconhecimento. Assim, relativo
às estimativas declaradas ainda pendentes de análise de R$ 1.383,61, somente R$ 914,96
merecem o reconhecimento, nos termos a seguir destacados:

Acerca da alegação da empresa recorrente a fim de que sejam considerados os
encargos também como componentes da apuração do saldo negativo, necessário indicar que
juros e multa não se encontram passíveis de se constituírem como integrantes da apuração do
saldo de imposto de renda, na medida em que os juros de mora (não é imposto de renda) e a
multa de mora (não é imposto de renda) não compõem saldo de imposto de renda, devendo-se
manter o entendimento da DRJ quanto ao não reconhecimento de encargos como passíveis de
composição da apuração de saldo de imposto de renda.
Quanto à indicação da empresa recorrente de que o saldo negativo não poderia
mais ser objeto de reanálise por parte do fisco, após o transcurso de mais de 5 anos de sua
declaração ao Fisco, não merece acolhimento tal argumento, considerando o reiterado
entendimento do Carf (Acórdão no 9101003.994 – 1a Turma, sessão de 18 de janeiro de 2019),
a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ Ano-
calendário: 1999, 2000 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado
como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela
em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião
na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja
dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.

Assim, é perfeitamente possível analisar a existência ou não do saldo negativo
pleiteado, ainda que anterior a 5 anos de sua análise, não havendo que se falar em homologação
tácita de referido saldo negativo declarado.
Por fim, em relação ao argumento da empresa recorrente segundo o qual DCOMP
no 01401.45600.270304.1.7.02-0804 (com pedido de crédito original de R$ 418,13) foi
transmitida no dia 29/03/2004 (fl. 32) e, contudo, o respectivo despacho decisório apenas foi
emitido em 06/07/2010 (fl. 21), mais de 6 anos depois, operando-se a homologação tácita em
relação a referida quantia (total de débitos compensados R$ 512,38), tal argumento merece
acolhimento, à luz da jurisprudência do CARF, a saber:
ACÓRDÃO CARF N° 10809.565
COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – Passados cinco anos do pedido de
compensação, desde que convertido em declaração de compensação, nos termos dos
parágrafos 4o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada,
respectivamente, pelo artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no 10.833/03,
perde o Fisco o direito de não homologar a compensação, verificando-se a definitiva
liquidação do tributo. Recurso Voluntário Provido.

ACÓRDÃO CARF N° 20402.964
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI Período de apuração: 1/04/2000 a
30/06/2000
Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
HOMOLOGATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo de que dispõe a Fazenda
Nacional para examinar a regularidade das compensações declaradas por meio da
Declaração instituída pela Lei no 10.637/2002 é de cinco anos contados da data de
entrega. Findo o prazo sem pronunciamento pela autoridade administrativa consideram-
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

se homologadas as compensações e definitivamente extintos os créditos tributários ali
informados. Recurso Voluntário Provido.
Resta saber, ainda, se o crédito reconhecido de R$ 914,96 será alocado:
a) na DCOMP no 01401.45600.270304.1.7.02-0804 (retificadora; transmitida em
29/03/2004, veiculando débitos vencidos entre 03/01/2003 e 30/04/2003);
b) na DCOMP no 14263.85133.280907.1.7.02-5558 (transmitida em 28/09/2007,
retificadora da DCOMP no 22275.13877.290304.1.3.02-0137, transmitida em 27/09/2007,
veiculando débito vencido em 03/01/2003), ou,
c) na DCOMP no 27736.45528.280307.1.3.02-0305 (transmitida em 28/03/2007,
veiculando débitos vencidos entre 03/01/2003 e 30/07/2004).
Necessário, para isso, considerar a ordem estabelecida pelo Código Tributário
Nacional, a saber:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
A regra do inc. III, de referido art. 163, do CTN, indica que os pagamentos se
aproveitam primeiramente em relação aos débitos mais antigos (que tenham menor prazo para
que prescrevam).
Em sendo prescritíveis na mesma data, aproveita-se o crédito na ordem do maior
valor para o menor valor (regra do inc. IV, do art. 163, do CTN).
Em que pese não caiba ao Carf a indicação sobre qual débito será o débito a ser
extinto, sugere-se que a Unidade de Origem possa identificar qual seria o débito de maior valor,
ao mesmo tempo em que se sugere a possibilidade de que o valor a ser extinto seja referente a
parte do débito de R$ 2.500,00 (fl. 43), vencível em 03/01/2003, veiculado na DCOMP no
27736.45528.280307.1.3.02-0305.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Em decorrência do exposto, o provimento parcial do presente recurso é medida
que se impõe:
a) reconhecendo-se as estimativas de R$ 361,62 e 553,34 (que totalizam
R$ 916,96), gerando um saldo negativo de R$ 883,49 (conforme Tabela 2),
créditos esses veiculados na DCOMP demonstrativa de crédito no
14263.85133.280907.1.7.02-5558
(retificadora
da
DCOMP
no
22275.13877.290304.1.3.02-0137), sem reconhecimento, no entanto, dos
débitos nela indicados;
b) aproveitando-se o crédito de R$ 883,49 obtido na DCOMP indicada no item
anterior para honrar parte de débito passível de ser extinto mediante aplicação
da regra prevista no art. 163 do CTN, a ser identificado pela Unidade de
Origem (valor este que, a título de sugestão, possa vir a ser parte do valor de
R$
2.500,00,
vencido
em
03/01/2003,
indicado
na
DCOMP
no
27736.45528.280307.1.3.02-0305);
c) reconhecendo-se
como
integralmente
homologada
a
DCOMP
no
01401.45600.270304.1.7.02-0804, em decorrência de sua homologação tácita;
Ademais, a fim de detalhar o saldo negativo reconhecido, apresenta-se a Tabela 2,
a seguir:
TABELA 2 – DETALHAMENTO DO SALDO NEGATIVO RECONHECIDO

FISCO
TOTAL DE CRÉDITO
RECONHECIDO
PELO CARF POR MEIO DA
PRESENTE DECISÃO
TOTAL DE SALDO
NEGATIVO RECONHECIDO
PELO FISCO
CONSIDERANDO
A PRESENTE DECISÃO
TOTAL
RECONHECIDO
PELO FISCO

IRPJ DEVIDO
6.139,11

6.139,11
(-) RETENÇÕES NA FONTE
-3.127,63

-3.127,63
(-) ESTIMATIVAS PAGAS
-2.980,01
-914,96
-3.894,97
(=) SALDO (A PAGAR, SE NÚMERO POSITIVO;
APTO A SER UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO, SE
NEGATIVO)
31,47

-883,49

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, por meio da homologação integral da DCOMP no 01401.45600.270304.1.7.02-0804,
em decorrência de sua homologação tácita, e por meio do reconhecimento de R$ 883,49 de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, crédito este a ser utilizado da forma a ser
estabelecida pela Unidade de Origem, não se reconhecendo, portanto, as compensações
remanescentes e excedentes ao valor reconhecido de R$ 883,49.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 134
DF CARF MF
Original